Tribunal: TJMT
Processo: 0000263-81.2018.8.11.0046
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000263-81.2018.8.11.0046
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CARLOS DA SILVA NASCIMENTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 81774483):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO INDICANDO A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO DELITO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A fragilidade do acervo probatório quanto à ocorrência do fato descrito na denúncia, atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, pois milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 386, III e V, do Código de Processo Penal, e ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que “Apesar do apelante negar a autoria do delito, afirmando que a droga apreendida não lhe pertencia, não há como emprestar o mínimo de veracidade às suas assertivas, sobretudo porquanto a droga foi encontrada na residência onde ele se encontrava, em companhia de sua genitora e sua filha, sendo que as investigações apontavam que naquele local ele realizava o comércio de droga.”
Posto isto, conclui que “sobejou evidenciada a autoria atinente à conduta delineada no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, pois, cotejando-se os elementos probatórios carreados para o bojo dos autos, com relevo para os testemunhos dos Policiais, ouvidos nas esferas policial e judicial, é possível afirmar, estreme de dúvidas, que CARLOS DA SILVA NASCIMENTO vinha disseminando, de maneira espúria, o tráfico de entorpecentes no município de Comodoro - MT.” (Id. 89023956)
Recurso tempestivo (Id. 89522952).
Contrarrazões (Id. 92217467).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação ao artigo 386, III e V, do Código de Processo Penal, e ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, para reformar o acórdão combatido, restabelecendo o édito condenatório, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE 0,960g (NOVECENTOS E SESSENTA MILIGRAMAS) DE CRACK. DESCLASSIFICAÇÃO, PELO TRIBUNAL LOCAL, DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. De acordo com o já asseverado na decisão agravada, das razões de decidir declinadas pela Corte local, tem-se que o acolhimento da pretensão do Ministério Público - de restabelecimento da condenação por tráfico de drogas pelo porte da ínfima quantidade de 0,960g (novecentos e sessenta miligramas) de crack - exigiria desta Casa Superior de Justiça, sem sombra de dúvida, nova esmerilação de fatos e provas, o que é, terminantemente, vedado pelo obstáculo absoluto da mencionada súmula.
2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1183436/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018) (destaquei)
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. Hipótese, porém, em que a absolvição do agravado se deu em razão da inexistência de suporte probatório mínimo para embasar o édito condenatório, pois, segundo o acórdão recorrido, nem os policiais que efetivaram a prisão foram categóricos em afirmar que o ora recorrido era o proprietário das substâncias ilícitas apreendidas e tinha a intenção de vendê-las.
3. A pretensão de restabelecer a sentença condenatória, mediante a valoração da prova testemunhal dos policiais que efetuaram a prisão do réu - considerada insuficiente pelo Tribunal de origem -, demandaria reexame de prova, incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Tribunal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) (grifei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da tese supracitada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça